Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IRPF. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0768673-81.2023.8.07.0016, onde restou deferida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora, até decisão final no processo.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, § 1o, do artigo 1.007, do CPC. Contrarrazões apresentadas no ID 56286697.
3. Sustenta o agravante que o benefício da isenção, em decorrência de acometimento por doença grave, somente deve ser concedido ao Servidor Público que tenha obtido Laudo Médico da Junta Oficial, indicando que o mesmo esteja acometido por uma das doenças previstas na legislação de regência, que versa sobre isenção de Contribuição Previdenciária. Afirma ainda que, no caso sob análise, a parte agravada vale-se apenas de Laudos particulares, os quais atestam estar acometida por cardiopatia grave. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
4. De acordo com o Enunciado da Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
5. Conforme consta na documentação acostada no ID 179752197, dos autos de origem, a agravada encontra-se acometida por Cardiopatia Grave, tendo se submetido a implante de Marcapasso (CID R55 Síncope e Colapso – Arritmia – Taquicardia Atrial). Assim, amparado pela referida documentação, entendeu o magistrado estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete a agravada, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento sumulado do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1807773, 07416857120238070000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, eis que proferida em consonância com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.